Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-41.2015.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002583-41.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDILSON OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 382.906.181-15 (APELADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S. A., visando reformar a sentença de ID nº 56958960, proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS de nº 2583-41.2015.811.0004, ajuizado por EDILSON OLIVEIRA GONCALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: i) declarar a inexistência do contrato de refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo com desconto em folha de pagamento, datado de 05.06.2014, no valor de R$18.875,63, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$493,31, cada; ii) condenar a requerida a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente na folha de pagamento do autor, com incidência de juros de 1% a.m., a contar da citação (22.05.2015) e correção monetária a partir da data de cada desembolso e, por fim; iii) condenar ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% pelo autor e 70% pelo banco réu, suspensa, todavia, a exigibilidade ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID nº 56958962, o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a sua ilegitimidade passiva. Afirma, para tanto, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato
sub judice
foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado.

Em contrarrazões de ID nº 56958970, o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelante, “Banco BMG S. A.” afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não teria relação alguma com a instituição “Banco Itaú BMG Consignado”.

Entretanto, o próprio nome do recorrente, em uma análise perfunctória feita no recurso demonstra a responsabilidade deste em responder pela presente demanda.

Ademais, tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A propósito:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - ENDEREÇO CORRETO -
FUSÃO DO BANCO ITAU E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO
- SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu conhecido e improvido. Resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar- lhe provimento, nos exatos termos do voto do relator.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0054905-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Marco Vinícius Schiebel - J. 14.08.2015) (grifo nosso)

Logo, a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação e o redistribuo, para que seja suportado exclusivamente pelo banco apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020